Tribunal: TJDFT
Processo: 0706754-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706754-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CM TRANSPORTADORA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME AGRAVADO: VANESSA MAGALHAES LIMA D E C I S Ã O A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos. Outrossim, o art. 98 do CPC, prevê que possui direito à gratuidade de justiça “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (...)”. Nesse descortino, a comprovação da vulnerabilidade econômica da pleiteante constitui critério de elegibilidade para o direito à gratuidade de justiça, uma vez que a finalidade precípua do benefício é a superação dos entraves econômicos que poderiam impedir o acesso do hipossuficiente à justiça. A mera declaração da parte interessada não pode estar dissociada das provas e circunstâncias que integram o feito, sob pena de desvirtuamento do propósito da gratuidade de justiça, que é corrigir a desigualdade material daquele que é carente de recursos e, assim, salvaguardar o amplo e efetivo acesso do hipossuficiente econômico à justiça. A concessão do benefício à pessoa jurídica depende da inequívoca demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais (enunciado de súmula no 481 do STJ), não aproveitando em seu favor a presunção trazida no art. 99, §3o, do CPC. Intimado, o recorrente não apresentou as provas contábeis requeridas, sob alegação de insuficiência de recursos para pagar seu contador. Anoto que os balanços contábeis são indispensáveis à concessão da gratuidade, a fim de comparar as dívidas da empresa com o seu faturamento. Caso contrário, seria suficiente que as empresas apresentassem apenas os comprovantes dos seus gastos, para fazerem jus à concessão do benefício. A alusão aos impactos econômicos da pandemia também não é suficiente para justificar a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sem a apresentação dos balanços contábeis. Segundo notícias veiculadas na imprensa, em alguns locais, a procura por carros usados chegou a aumentar durante esse período. Assim faz-se necessária a análise da situação financeira caso a caso, mediante análise documental. No entanto, como as provas requeridas não foram apresentadas, não é possível a concessão do benefício. Diante do exposto, indefiro a gratuidade de justiça pretendida pelo recorrente. Intime-se a parte recorrente para, no prazo cinco (cinco) dias, efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998). Desembargador Eustáquio de Castro Relator